Tribunal: TJDFT
Processo: 0716444-11.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os relatos da vítima, tanto na fase inquisitorial como em juízo, corroborados pelo depoimento judicial de testemunha, no sentido de que o réu se aproximou da residência da ofendida, na vigência de ordem judicial proibindo a aproximação, impõem-se a manutenção da condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

2. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.

3. Diante das circunstâncias que envolveram o ilícito e das condições econômicas das partes, soa proporcional e razoável a redução do valor indenizatório de danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais), e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados a vítima se entender necessário poderá requerer complementação do montante na esfera cível.

4. Recurso parcialmente provido.